Tribunal: TJMT
Processo: 1016211-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016211-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), WELLINTON CARDOZO DE ALMEIDA - CPF: 044.983.791-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRA E OFENSA À INTEGRIDADE MORAL - PREDICADOS PESSOAIS – NÃO POSSUI DEPÓSITOS EM BANCOS E CONDIÇÕES DE CONTRATAR ADVOGADO – MEDIDAS CAUTELARES - ARESTO DO STJ – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO SEM RECOLHER O VALOR IMPOSTO – DEDUZ HIPOSSUFICIENCIA - ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE SEM FIANÇA.

“[...] considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.

Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.’
(STJ, HC no 568.693)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016211-82.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE(S):

WELLITON CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLITON CARDOSO DE ALMEIDA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, no auto de prisão em flagrante (PJe N.U 1007946-23.2021.8.11.0055), que concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo cometimento, em tese, do crime de estelionato - art. 171 do CP (ID

101066951).

O impetrante sustenta que o paciente: 1) não detém condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado; 2) sofreu ofensa a integridade moral durante a audiência de custódia.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória sem fiança ao paciente (ID 101055998-fls.1/10).

O pedido liminar foi deferido (ID 101085954).

O Juízo singular prestou informações (ID 102861473).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
PACIENTE AUTUADO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, DO CP). LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIANÇA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DA FIANÇA CONSTITUI ARBITRARIEDADE GERADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DE O PACIENTE SER HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE – ACOLHIMENTO – O INSTITUTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA VISA, PRIMORDIALMENTE, CONFERIR AO SUPOSTO SUJEITO ATIVO DE UM DELITO A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO QUANDO O SUPOSTO CRIME PRATICADO NÃO É GRAVE. DESSE MODO, SE O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE FIANÇA, ALÉM DISSO, POR SE TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, DEVE SER DISPENSADO O SEU RECOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, INCISO I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS FIXADAS NA ORIGEM QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA.
” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 103722453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

Em decisão liminar, foi outorgada a liberdade provisória ao paciente sem fiança nos seguintes termos
:

“O paciente tem 26 (vinte e seis) anos de idade, trabalha como “representante da Hinode” e tem renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais); declarou, perante a autoridade policial, residir em imóvel cedido [“de favor”], não possuir depósitos em bancos e não possuir condições de contratar advogado (ID 101066955-fls.3/5).

Nesse quadro, aplicável a seguinte orientação do c. STJ:

‘[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]

Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.

Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.

Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.

Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.’ (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)

Noutro giro, considerando que a prisão ocorreu em 1o.9.2021 e a fiança não foi recolhida até este momento [07.9.2021], deduz-se a hipossuficiência econômica do paciente, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.

Por sua vez, a suposta ofensa a integridade moral do paciente durante a audiência de custódia, deve ser apresentada ao órgão censor para conhecimento do fato e aplicação da Lei no 13.869/2019, se procedente, visto que não gera repercussão alguma sobre o direito a liberdade.”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021